Tribunal: TJMT
Processo: 1008578-62.2022.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008578-62.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CSN ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 17.293.763/0001-70 (APELANTE), INACIO CARDINS PEREIRA - CPF: 028.917.011-78 (ADVOGADO), ALLAN JOSE GAISSLER QUEIROS - CPF: 921.785.299-68 (APELANTE), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), ERCI BERNARDO BENTO - CPF: 298.503.711-53 (APELADO), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), CSN ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 17.293.763/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO FACIAL COM FIOS DE SUSTENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA PRESUMIDA DO PROFISSIONAL. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Allan José Gaissler Queiros contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por Erci Bernardo Araújo, na qual o juízo condenou solidariamente o apelante e a clínica CSN Odontologia Ltda. ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais (R$ 4.959,90), todos corrigidos pela taxa SELIC, além de custas, honorários advocatícios e periciais. O apelante sustenta ter capacitação técnica para a realização do lifting facial não cirúrgico e nega a existência de dano estético e nexo causal. Pede, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configurados o dano moral, material e estético em razão do procedimento de lifting facial com fios de sustentação realizado pelo apelante; (ii) estabelecer se há fundamento para reduzir os valores indenizatórios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de serviços estéticos na face constitui obrigação de resultado, sendo presumida a culpa do profissional em caso de resultado insatisfatório, cabendo-lhe comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade.

A responsabilidade do profissional é aferida segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação jurídica de consumo existente entre paciente e prestador do serviço.

O laudo pericial atesta a existência de três cicatrizes, assimetria facial, piora estética e deformidades permanentes, com agravamento pela idade da paciente, tornando improvável a recuperação sem cirurgia corretiva.

O conjunto probatório evidencia o nexo causal entre a conduta do apelante e as sequelas estéticas, bem como a ausência de prova pelo réu de ter cumprido integralmente o dever de informação e de ter agido sem culpa.

O quantum indenizatório fixado é proporcional à gravidade do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviço estético de natureza embelezadora configura obrigação de resultado, com presunção de culpa do profissional em caso de insucesso.

Comprovados o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar por danos morais, estéticos e materiais.

O valor da indenização deve observar a extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Allan José Gaissler Queiros contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por Erci Bernardo Araújo em face do apelante e de CSN Odontologia Ltda., que tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos morais; por danos estéticos e R$ 4.959,90 por danos materiais; todos corrigidos pela taxa SELIC, além de custas, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e honorários periciais de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, que possuir capacitação técnica para a realização do
lifting
facial não cirúrgico, procedimento que seria autorizado pelo Conselho Federal de Odontologia.

Alega que não houve dano estético, pois o rosto da autora teria melhorado com o tratamento, bem como não há nexo causal entre o procedimento e as marcas alegadas. Subsidiariamente, requer a redução dos valores indenizatórios.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do apelante por supostos danos morais, materiais e estéticos decorrentes de procedimento estético de lifting facial com fios de sustentação realizado na apelada.

A sentença analisou corretamente a relação jurídica como de consumo (arts. 2º e 3º do CDC) e a natureza da obrigação assumida.

Em se tratando de serviços estéticos realizados na face da paciente, trata- se de procedimentos embelezadores, por meio dos quais a profissional assumiu a obrigação de alcançar o resultado prometido à paciente, existindo culpa presumida da cirurgiã-dentista quanto ao resultado insatisfatório e às intercorrências narradas na exordial.

Compete-lhe, ainda, comprovar que cumpriu integralmente o dever de informação, esclarecendo ao paciente as limitações, riscos específicos e os resultados possíveis do procedimento.

Tais parâmetros são determinantes para a aferição da responsabilidade que se lhe pretende imputar.

Consoante a consolidada jurisprudência atinente a atos médicos, incluindo aqueles praticados por cirurgiões-dentistas," Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente "(AgRg no REsp 1.468.756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 24/5/2016).

Ademais, a prova pericial é inequívoca ao atestar a ocorrência de dano estético permanente, com descrição técnica detalhada:

“A autora tem três cicatrizes dos procedimentos, sendo duas na face direita e uma no ângulo da mandíbula esquerda, tem assimetria, onde o lado esquerdo está mais caído em relação ao direito.”.

Além disso, a
expert
consignou que houve piora na aparência facial, com deformidades e marcas visíveis, agravadas pela idade da paciente (63 anos), tornando improvável a recuperação completa sem cirurgia plástica corretiva. Vide,

O conjunto probatório, portanto, demonstra que o resultado não foi o esperado, o nexo causal direto entre a conduta e as sequelas estéticas. Logo, surge o dever de reparar.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO – CIRURGIA PLÁSTICA DE LIPOABDOMINOPLASTIA, MAMOPLASTIA COM PRÓTESE E ENXERTO – NEXO CAUSAL – LIPOASPIRAÇÃO E GORDURA LOCALIZADA DEFORMANTE – FOSSA ILÍACA ESQUERDA – NEXO CONCAUSAL SUPERVENIENTE – MAMOPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE – SURGIMENTO DE SEROMA – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTOS QUE NÃO TIVERAM RESULTADO ESPERADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo médico na cirurgia estética embelezadora é de resultado e sua responsabilidade decorre de culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia
. Se do conjunto probatório dos autos verifica-se que houve falha na prestação dos serviços médicos, tendo a requerente sofrido danos nos procedimentos de “Lipoaspiração, Abdominoplastia e Redução de Mama” realizado pelo requerido, especialmente pelas fotografias, documentos e laudo pericial, cabível a indenização por danos materiais e morais.
Comprovado o dano material através do gasto realizado pela autora, este deve ser indenizado . O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos. O dano moral se mostra evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado
. (omissis)(TJ-MT 10406357020188110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CIRURGIA PLÁSTICA – PROCEDIMENTO DIVERSO DO CONTRATADO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA PRESUMIDA DO CIRURGIÃO – DEPOIMENTO DO MÉDICO CONTRADITÓRIO E INVEROSSÍMIL – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO INFORMADO - ANESTESIOLOGISTA QUE CORROBORA A TESE AUTORAL – DEVER DE INDENIZAR – CUSTEIO DE NOVA CIRURGIA ESTÉTICA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DANO IN RE IPSA - PATAMAR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
A obrigação do profissional médico na realização de cirurgia plástica/estética é de resultado, incumbindo-lhe comprovar que não agiu culposamente ao não atingir os resultados estéticos almejados. (...).”
(RAC n. 42592/2018, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 12.09.2018).

Nessa linha de intelecção, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta profissional do requerido, tendo a requerente comprovado suas alegações iniciais, ou seja, demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente da parte requerida que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC.

Assim, não há razão para reformar a sentença, que fixou indenizações em patamares proporcionais à extensão do dano (art. 944 do CC), observando o caráter compensatório e pedagógico.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, majorando-os para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025